Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR Á CITAÇÃO. EXTINÇÃO.
1. Conquanto seja possível a homologação de acordo extrajudicial ao longo de um processo de execução, a medida não dispensa o aperfeiçoamento da relação processual, com a citação da parte executada ou seu comparecimento espontâneo.
2. A homologação do acordo deve ser precedida de manifestação da executada, devidamente representada por seu causídico, anuindo com o pedido, deixando claro o seu conhecimento e aceitação aos efeitos do decisum, dentre os quais se alinham a formação de título executivo judicial e rateio das despesas do processo (art. 515, II, e art. 90, 2o, todos do CPC).
3. Entabulado acordo extrajudicial entre as partes, antes de realizada a citação, há perda do interesse de agir, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil/2015.
4. Recurso conhecido e desprovido.